Tribunal: TJSP
Processo: 2297439-61.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reiteração de recurso protelatório – Anteriores Embargos de Declaração já considerados protelatórios por mais de duas vezes – Impossibilidade de admissão dos novos Embargos de Declaração – Art. 1.026, § 4o, do CPC - Embargos de Declaração não conhecidos.